Tribunal: STF
Processo: MS 39630
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. Assim, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa.



    2. In casu, inexiste omissão, ressaltando-se o agravo sequer foi conhecido. 



    3. Embargos de declaração desprovidos.